Tribunal: TJDFT
Processo: 0721038-85.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. PERSEGUIÇÃO POLICIAL. DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM FUGA. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. NÃO COMPROVAÇÃO. TENTATIVA. PERCENTUAL DE REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando corroborada nos autos pelas testemunhas.

2. Mantém-se a absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, quando o acervo probatório não é seguro em apontar a participação do menor no delito cometido pelos réus.

3. Provado que os disparos de arma de fogo foram cometidos em contexto de fuga e resistência à prisão, não há como ser mantida a condenação do réu nas penas do art. 15, da Lei no 10.826/03, mas somente nas sanções do art. 329, § 1o, do CP. Precedentes.

4. O critério para aferição da fração redutora do crime tentado é o iter criminis percorrido pelo réu (art. 14, inc. II, do CP). Se o percurso da conduta esteve perto do resultado pretendido, no caso a morte da vítima, a redução da pena deve se dar na fração mínima.

5. Recursos conhecidos. Negou-se provimento aos recursos da acusação do primeiro apelante. Deu-se parcial provimento ao apelo do segundo.